Tribunal: TRF3
Processo: 5090001-23.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
599/608)

5090001-23.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5090001-23.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LEANDRO MIRANDA ESCOBAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTRADIÇÕES NO LAUDO PERICIAL. NULIDADE REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia judicial. O autor alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando haver contradições no laudo pericial, e requer o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de alegadas contradições no laudo pericial que justificariam a realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A mera irresignação do autor com a conclusão pericial, sem apontamento de divergência técnica justificável, não constitui motivo para realização de nova perícia. O laudo pericial é completo e possui presunção de imparcialidade, tendo concluído pela ausência de incapacidade laborativa após exame físico que não constatou perda de força muscular ou limitação de movimentos. Os documentos médicos juntados pelo autor não são suficientes para afastar a conclusão do perito, que avaliou os exames de forma isenta. Ademais, doença e incapacidade são conceitos distintos, pois a presença de patologia não implica automaticamente incapacidade para o trabalho. Majorados os honorários advocatícios em 1% em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% pela sucumbência recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice S., j. 04.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5090001-23.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LEANDRO MIRANDA ESCOBAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 327369245) julgou improcedente o pedido, por ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Apelou o autor (ID 327369251), alegando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante contradições evidenciadas no laudo pericial, com pedido de retorno dos autos ao Juízo de origem e realização de nova perícia.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a nulidade da sentença fundada na alegação de cerceamento ao direito de produzir provas, pois a mera irresignação do autor com a conclusão do perito ou a narrativa de que o laudo é contraditório ou omisso, sem apontamento de divergência técnica justificável, não constitui motivo aceitável para realização de nova perícia, apresentação de quesitos complementares ou realização de diligências na linha da jurisprudência da Corte (v.g.: ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 04/03/2020).

Embora não requerida a reforma pelo mérito, mas apenas a decretação da nulidade, é importante registrar, para que não se invoque falta de fundamentação neste julgamento, que o benefício por incapacidade permanente é previsto no artigo 42 da Lei 8.213/1991, sendo devido ao segurado que, cumprida carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária é previsto no artigo 59 da Lei 8.213/1991, sendo devido ao segurado que, satisfeito o período de carência, for considerado incapaz para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Na espécie, o laudo pericial (ID 327368670) concluiu que o autor “É portador alterações degenerativas na coluna lombossacra, que não esgotou todos os recursos terapêuticos e não apresenta limitação incapacitante – CID M19. Não apresenta incapacidade laborativa”.

Esclareceu o perito, ainda, em laudo complementar (ID 327368681): “Ao exame físico, sempre soberano, não restou comprovado que o periciado apresenta impedimento para as atividades laborativas. Não foi observado perda da força muscular e limitação de movimentos. Não apresenta incapacidade laborativa no momento."

Importa destacar que doença e incapacidade devem ser consideradas de forma distinta porque a presença de uma patologia não significa, automaticamente, a existência de incapacidade para o trabalho.

Como se observa, não houve vício na produção da prova pericial a ensejar oportunidade para nova produção probatória como pleiteado na formulação pelo autor da preliminar de nulidade. A alegação de que não foi considerado o conjunto probatório, não diz com a nulidade da perícia, mas com o próprio julgamento do mérito.

Neste sentido, ainda que não formulado pleito de reforma pelo mérito, cabe apenas registrar que o extrato de dossiê previdenciário (ID 327369237) demonstrou que o autor fixou vínculos de emprego em diversas áreas, como demolidor de edificações, padeiro, trabalhador pecuário em geral, operador de pavimentadora e pedreiro, sendo a última função exercida apenas no período de 13/04/2022 a 21/12/2022.

Ademais, embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com o parecer ofertado pelas partes.

No caso, importa ressaltar que o laudo pericial produzido nos autos é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos juntados pelo autor, ainda que merecem credibilidade, não são aptos a afastar nem colocar em dúvida a fundamentada conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, de modo que mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado.

Não é caso, portanto, de nulidade por cerceamento probatório.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTRADIÇÕES NO LAUDO PERICIAL. NULIDADE REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia judicial. O autor alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando haver contradições no laudo pericial, e requer o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de alegadas contradições no laudo pericial que justificariam a realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

3. A mera irresignação do autor com a conclusão pericial, sem apontamento de divergência técnica justificável, não constitui motivo para realização de nova perícia. O laudo pericial é completo e possui presunção de imparcialidade, tendo concluído pela ausência de incapacidade laborativa após exame físico que não constatou perda de força muscular ou limitação de movimentos. Os documentos médicos juntados pelo autor não são suficientes para afastar a conclusão do perito, que avaliou os exames de forma isenta. Ademais, doença e incapacidade são conceitos distintos, pois a presença de patologia não implica automaticamente incapacidade para o trabalho. Majorados os honorários advocatícios em 1% em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% pela sucumbência recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice S., j. 04.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão